Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711762-19.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GYSSIA FARACO DE FREITAS D E C I S Ã O Opõe o DISTRITO FEDERAL embargos de declaração em face da v. acórdão (id 19868033), que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargada. O embargante requer o provimento dos embargos “(...) a fim de deixar claro que, já considerada a majoração, os honorários advocatícios passarão a ser de 12% do valor da causa, ou seja, a soma dos 10% fixados na origem e dos 2% recursais” (id 21845917). Sem contrarrazões (id 22328449). É o relato do necessário. Decido. De plano, a teor do art. 932, inciso III, do CPC, evidencia-se que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, porquanto o recorrente sequer ventilou uma das hipóteses aptas a desafiar aclaratórios previstas no art. 1.022 do CPC ou apresentou os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma do decisum. Ademais, o recurso também é infundado, porque se os honorários advocatícios foram expressamente majorados em 2%, isto é, foi acrescido tal percentual ao fixado na origem (10% sobre o valor da causa), conforme determina o §11 do art. 85 do CPC, por óbvio, é desnecessário e impertinente provocar este e. Colegiado para que faça uma operação aritmética básica de 10 mais 2 para fins de facilitar provável cumprimento de sentença. Por fim, cumpre advertir que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fulcro no art. art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora